Tribunal: TJES
Processo: 5000549-81.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2023-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-81.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA MARIA CAETANO VILLASCHI
RECORRIDO: WALNEI VERDAN
RELATOR(A):
MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000549-81.2019.8.08.0026
.

RECORRENTE:
Aparecida Maria Caetano Villaschi
.

RECORRIDO: Walnei Verdan.

SENTENÇA:
Leonardo Rangel
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Aparecida Maria Caetano Villaschi
em face da sentença proferida pelo Juízo do
Juizado Especial
Cível da Comarca de Itapemirim
que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 2214969)
.

Consta da inicial que
o
recorr
ido

fecha
sse
as janelas construídas irregularmente, nos limites do imóvel.

Relata qu
e
foram construídas pelo recorrido edificação erguida remontando período superior a ano e dia com aberturas em sua residência sem respeitar a distância de menos de metro e meio do terreno vizinho, consoante artigo 1.301 do Código Civil
.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando
procedente os pedidos iniciais
no sentido de
determinar que o réu abstenha de realizar qualquer ato que prejudique a edificação do contramuro
(ID 509257).

Em sede de cumprimento de sentença, foi proferida decisão rejeitando a impugnação apresentada e determinando que
a executada, ora recorrida, retire no prazo de 10 (dez) dias, a estrutura metálica objeto do litígio, sob pena de multa diária R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na ocasião da decisão atacada, foi esclarecido que o dispositivo sentencial autorizou, tão somente, a edificação do contramuro, ou seja,
estrutura de alvenaria
, desde que atendidas as
regras de postura municipal
.

Irresignad
o
,
foi interposto
recurso inominado
(ID 2214972)

alegando,
em síntese,

que

o
art. 1.302, § único do Código Civil é claro no sentido de que o vizinho poderá a qualquer tempo levantar sua edificação, ainda que vede claridade do vizinho
.

Em sede de contrarrazões (ID 2214978), a parte recorrida rebateu as razões e pugnou pela manutenção da decisão que rejeitou a impugnação apresentada.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se à controvérsia na verificação
do reconhecimento da possibilidade do
e que o
vizinho poderá a qualquer tempo levantar sua edificação, ainda que vede claridade.

Antes da análise meritório, importante consignar no presente caso que versando sobre processo executório, como muito bem pontuado pelo Juízo primevo, o art. 503, do CPC é firme no sentido de que:

“
A
decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”
. Trata-se, portanto, dos limites objetivos da coisa julgada, ou seja, o dispositivo legal define
“o quê”
torna indiscutível, deixando clara a impositividade e estabilidade da norma jurídica concreta definida no julgamento.

Sobre este ponto, destaco as renomadas palavras de
Fredie Didier Jr.
onde
salienta que:

“
o advérbio 'expressamente' é uma novidade do (novo) CPC; serve para reforçar a regra de que não há coisa julgada implícita – ou seja, não há coisa julgada do que está implícito na decisão ou do que não foi decidido”
(
In
: Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. - Salvador: Ed.
Jus Podivm
, 2016, V. 2, p. 539)
.

Neste sentido, também é o posicionamento da Jurisprudência, vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA QUE DECLAROU A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE DE AÇÕES (MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO). ACOLHIMENTO.
ART. 503 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA QUE TEM FORÇA NOS LIMITES DA QUESTÃO PRINCIPAL EXPRESSAMENTE DECIDIDA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA
. AINDA QUE A AÇÃO TENHA SIDO BASEADA NO MESMO CONTRATO AS PRETENSÕES SE DEMONSTRAM DIFERENTES. PRECEDENTE DO STJ. JULGADOS DO TJPR NO MESMO SENTIDO. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0000279-59.2021.8.16.0056 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 20.09.2021)
(TJ-PR - APL: 00002795920218160056 Cambé 0000279-59.2021.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 20/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

Firmada estas premissas, é de ressaltar pelas considerações acima explanadas que a execução deve seguir rigorosamente os limites da coisa julgada do
decisium
(sentença) proferida.

Neste sentido, embora a resignação da parte recorrente, tenho que o
decisium
proferido consignou sobre o assunto:

“
Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil para JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral e determinar que o réu abstenha de realizar qualquer ato que prejudique a edificação do contramuro, o qual deverá, por seu turno, respeitar as regras de postura municipal”
. (sentença ID 3704764)

Logo, as regras processuais de cumprimento de sentença devem ser limitadas a este provimento que versou exclusivamente sobre
edificação do contramuro (
estrutura de alvenaria)
, desde que atendidas as
regras de postura municipal
.

No caso em comento, o objetivo da parte ao lançar mão da instalação das placas metálicas e sem licença do Poder Público local, como muito bem ressaltado pelo Juízo
a quo,
evidente que a execução da obrigação foi
desvirtuada
, pois não guarda relação
com
àquela
“expressamente decidida”
(art. 503 CPC/15) e, por isso, as justificativas no plano da engenharia/segurança são subterfúgios para prejudicar a claridade e ventilação do imóvel vizinho,
não cabendo, assim, em sede de impugnação inovar discussão já decidida, sem prejuízo, de novamente procurar seus direitos na forma judicial em novo caderno processual
.

Inobstante isso, especificamente sobre o ponto de
que
a qualquer momento da possibilidade de edificação,
vale pontuar
que
o art. 1.299
do Código Civil
estabelece que o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver,
“salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos”
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
. Alegação autoral de que os nunciados iniciaram uma construção irregular, em área comum, qual seja, lote 23, objeto em lide, porque foi declarada como espaço diminuto. Os demandados, por sua vez, asseveram que o terreno lhes pertence, pois são detentores dos lotes 22 e 23. Sentença que julga procedente a pretensão exordial. Irresignação dos requeridos.
O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos (art. 1.299, do CC/02)
. Demanda que constitui mecanismo para a proteção do prédio, para coibir abusos no exercício do direito de construir, tutelando relações jurídicas de vizinhança, quando a obra prejudique o prédio vizinho, suas servidões ou fins a que é destinado ( CPC/73, art. 934). Conjunto probatório entranhado, notadamente o laudo pericial que afirma que não há demonstração documental de que os apelantes sejam possuidores dos lotes 22 e 23. Por outro giro, a matéria está sendo discutida em ações anteriores de nº 0014693-22.2012.8.19.0209 e de nº 0014695-89.2012.8.19.0209. Aplicação do disposto no art. 313, do CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO, NA FORMA DO ART. 313, V, A, C/C § 4º, DO CPC, PREJUDICADO O RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00009702820158190209, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 04/03/2022, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022).

Em razão disso, tenho como acertada a
decisão
proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno
a
recorrente em custas processuais e honorários advocatícios na importância de 20% sobre o valor da
execução
.

É como
Voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)